Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702896-10.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ELTON GONÇALVES CAIXETA RECORRIDAS: NEOENERGIA S.A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. ART. 435 DO CPC. NÃO VERIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CDC. NÃO APLICABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO USUÁRIO. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. COBRANÇA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANO E NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, de modo que, não configurada tais hipóteses, os documentos juntados de forma extemporânea deverão ser desconsiderados. 2. O Código de Defesa do Consumidor não incide ao caso quando o autor não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço, nos termos do art. 2° do CDC. 3. Não há que se falar em descumprimento do dever de informação por parte da concessionária de energia, tampouco em gratuidade de serviço ou repetição de indébito da quantia despendida pelo autor a título de participação financeira, quando o autor apresenta projeto elétrico que demonstra o enquadramento da sua unidade imobiliária no art. 42 da Resolução 414/2010 da Aneel. 4. A responsabilidade civil da Concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar. 5. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Não havendo nos autos documentos suficientes que atestem o alegado dano sofrido pelo autor, tampouco o nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta imputada à ré apelada como lesiva, não há que se falar em dever de indenizar. 7. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade física e psicológica, à liberdade etc. 8. Não havendo ofensa aos direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais. 9. À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 10. Apelo conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, insistindo na tese de que se aplicam as regras da lei consumerista ao presente caso, pois as partes se qualificam como consumidor e fornecedor de serviços de energia elétrica; b) artigos 14 da Lei 10.438/2002, 142 do Decreto 41.019/1957, 4o e 6o, ambos do CDC, afirmando que, no caso de extensão de rede elétrica, a responsabilidade é da concessionária de serviço público, sendo descabida a imputação do pagamento ao consumidor por bens a serem incorporados ao patrimônio daquela; c) artigos 32 e 34, ambos da Resolução 414/2010, 14 do CDC, 186, 402, 403 e 940, todos do CCB, 6o, incisos VI e VII, do CDC, pois a demora excessiva para a ligação de energia no imóvel do autor evidencia a falha na prestação de um serviço solicitado, dando ensejo à reparação pelos lucros cessantes e danos morais; d) artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o valor cobrado indevidamente para execução da obra que possibilitaria a ligação de nova unidade consumidora de energia elétrica deve ser restituído em dobro; e) artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil, porque, tendo a recorrida dado causa ao ajuizamento da ação, a esta deve ser imposta a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais; pugna que a verba advocatícia seja arbitrada consoante apreciação equitativa e em patamar razoável. Em relação aos temas dos itens “b” e “c”, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados do TJBA, TJPB, TJRS e STJ. Em contrarrazões, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. requer no ID 49315381 – Págs. 1 e 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Feliciano Lyra Moura (OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, incisos VI e VII, 14 e 22, todos do CDC, 14 da Lei 10.438/2002, 142 do Decreto 41.019/1957, 186, 402, 403 e 940, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora considerou que: a) “(...) a despeito de ser o autor pessoa física, o exame dos fatos não deve se fundar nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a rede elétrica em discussão nos presentes autos atende a um empreendimento imobiliário com 42 apartamentos residenciais e 4 salas comerciais, de modo que o autor, neste contexto, não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço”; b) a gratuidade da instalação elétrica se aplica às unidades com carga menor ou igual a 50 KW; acima dessa demanda, deve ser calculada a participação financeira do consumidor; o projeto do autor (empreendimento imobiliário, demanda carga geral de 129,18 KVA (com serviço) e 103,30 KVA (sem serviço), ou seja, carga geral de 82,64 KW; c) “(...) não há nos autos documento que comprove, mesmo que hipoteticamente tenha havido ligação tardia da energia, que a edificação já estaria automaticamente em condições de ter todas as unidades imobiliárias utilizadas em janeiro de 2021, e que supostos atrasos, demora ou impossibilidade de locação das unidades tenham sido decorrência direta e imediata de falha na prestação de serviços da ré”; d) “(...) o autor apelante não demonstrou nenhuma ofensa aos direitos da sua personalidade capaz de ensejar a indenização moral pretendida”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.211.269/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Outrossim, não devem transitar as indicadas ofensas aos artigos 32 e 34, ambos da Resolução 414/2010 (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Também não merece acolhida a tese de violação ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois tal preceito não foi objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Igualmente não deve prosperar a defendida contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência da Corte Superior “preleciona que a análise acerca da distribuição do ônus de sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandam o reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via do recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.110.407/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No tocante à apreciação equitativa para fixação da verba advocatícia (CPC, artigo 85, §8o), o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES – TEMA 1.076), firmou as seguinte teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015